Tribunal: STF
Processo: Rcl 69485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Isabela Braga Fadini contra decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferida nos autos da Suspensão de Liminar 1008409-40.2024.4.01.0000, por alegada violação da decisão liminar nos autos da Reclamação 66.960/AP, da minha relatoria.



    A reclamante afirma que impetrou Mandado de Segurança Individual 1006983-05.2024.4.01.3100 perante a autoridade competente no Tribunal de origem, e que obteve liminar favorável para lhe garantir a reserva de vaga em curso de graduação da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), uma vez que seu nome constou como aprovada em lista divulgada em 20/3/2024 (doc. 1, p. 7).



     A reclamante, assim como outros candidatos ao mesmo certame, impetraram no Tribunal de origem ações semelhantes em que se discute o critério de promoção da política de cotas no processo seletivo para o provimento de vagas em cursos de graduação da UNIFAP.



    As liminares obtidas nessas ações foram impugnadas pela Defensoria Pública por meio do instrumento da suspensão de liminar.



    A ora reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a legitimidade ativa da Defensoria Pública para atuar em suspensão de liminar, teria descumprido a decisão provisória da minha lavra nos autos da Rcl 66.960/AP, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    Argumenta que:



    [...]



    É consabido que Vossa Excelência detém a relatoria dos processos que ponderam a manifesta ilegitimidade da Defensoria Pública da União em ingressar com a Suspensão de Liminar e Segurança nº 1008409-40.2024.4.01.0000, bem como, o enfrentamento das alegações das Reclamações nº 66960, 67970, 68025 e 67686 - todas do Estado do AMAPÁ, relativas ao Processo Seletivo da UNIFAP/2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAPÁ.



    Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal detém jurisprudência contundente quanto à ilegitimidade da Defensoria Pública da União somente quando envolver defesa de suas prerrogativas institucionais, senão vejamos:



    “Ementa Agravo interno na Suspensão de Liminar. Ajuizamento do incidente de contracautela pela Defensoria Pública da União. Ilegitimidade ativa ad causam. Objetivo de sustar decisão proferida por Ministro deste Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Ausência de competência. Agravo interno não provido. 1. A ordem jurídica vigente não outorga legitimidade ativa ad causam a Defensoria Pública para o ajuizamento de suspensão de liminar, sendo inadmissível, desse modo, a ampliação do rol de legitimados para albergá-la, pois além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é à salvaguarda do interesse público primário. 2. A Defensoria Pública somente detém legitimidade para o incidente de contracautela quando a pretensão envolver a defesa de suas prerrogativas institucionais. Precedente. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido. (SL 1294 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25- 07-2023).



    [...] (doc. 1, p. 2 – grifei).



    Requer, ao final, o seguinte:



    a) concessão da gratuidade de justiça uma vez que a Reclamante não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento;



    b) seja conhecida a reclamação, para deferir, cautelar e liminarmente “inaudita altera parte”, tutela provisória de urgência, sustando a eficácia das decisões proferidas pela autoridade reclamada, que por cópias seguem anexas, até o julgamento do mérito da presente reclamação;



    [...]



    e) Quanto ao mérito, que seja convolada em definitiva a decisão que se espera ver proferida liminarmente, para sustar definitivamente os efeitos das decisões proferidas pela presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e declarar a ilegitimidade passiva da Defensoria Pública da União - DPU para usar a Suspensão de Liminar como se sucedâneo recursal fosse, uma vez que as decisões proferidas pela Presidência do TRF-1, vem desrespeitando a autoridade da decisão proferida por Vossa Excelência nos autos da RECLAMAÇÃO 66960-AMAPÁ (doc. 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    A reclamação é improcedente, por ausência de indicação de paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal. Também não houve descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, na Rcl 66.960/AP, da minha relatoria, como será explicitado.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões de sua lavra com efeitos meramente inter partes, proferidas em processos nos quais a reclamante não integrou a relação processual, como se verifica no caso ora em apreço.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023 – grifei).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



     No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante.



    III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional.



    IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral.



    V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação.



    IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 63.733 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024).



    Outrossim, conforme destaquei ao julgar a Rcl 67.970/AP, da minha relatoria, DJe 13/8/2024, vale mencionar que, em decisões recentes da relatoria do Ministro Presidente, esta Suprema Corte expressamente acolheu a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ingressar com suspensão de liminar, a exemplo da STP 1.007 MC/CE, DJe 19/6/2024, referendada por votação unânime no Plenário Virtual, em 7/8/2024.



    No mesmo sentido, menciono a SL 1.696/SP, DJe 8/1/2024, da lavra do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso:



    Ementa: Direito Constitucional. Suspensão de Liminar. Uso de câmeras em operações policiais. Legitimidade da Defensoria Pública. Questão em discussão nas instâncias ordinárias.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de determinação para o uso de câmeras corporais nas operações destinadas a responder ataques praticados contra policiais militares no Estado de São Paulo.



    2. Possibilidade de atuação da Defensoria Pública em medidas de contracautela como “custus vulnerabilis”. Argumentos de ordem histórica, sistemática e teleológica demonstram que as normas processuais que preveem os pedidos de suspensão de decisões cautelares, inclusive o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, devem ser interpretadas de modo a permitir o uso de tais instrumentos pela Defensoria Pública se houver coincidência entre o interesse público tutelado e a defesa de grupos sociais vulneráveis [...]. (SL 1.696/SP, DJe 8/1/2024 – grifei).



    Na mesma linha, em caso de reclamação proposta por candidatos no mesmo exame vestibular: Rcl 67.686/AP, da minha relatoria, DJe de 16/8/2024.



    Por fim, observo que não houve descumprimento da decisão monocrática proferida na Rcl 66.960/AP, da minha relatoria, na qual se discutiu a possibilidade de juízes de primeiro grau decidirem a respeito da legalidade e da interpretação de regras do Edital do exame vestibular. De fato, na decisão proferida na Rcl 66.960/AP, ao reconhecer a competência dos juízes de primeiro grau, em nenhum momento foi desconsiderada a competência recursal ou mesmo para a suspensão de segurança ou de liminares do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ou de Tribunais Superiores. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator